Tribunal: TJDFT
Processo: 0725544-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0725544-37.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FALMA CLEYDSON DE OLIVEIRA ALVES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O No presente caso, a recorrente interpôs o recurso sem comprovar o recolhimento do preparo, uma vez que solicitou a gratuidade de justiça. Instada a demonstrar os requisitos legais para a concessão do benefício, a recorrente deveria ter apresentado documentos como contracheques, carteira de trabalho e previdência social (CTPS) completa, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que possui, e declaração de imposto de renda atualizada (ID 61590835). No entanto, a recorrente apresentou apenas o Comprovante de Situação Cadastral no CPF (ID 64649654) e um print de tela de consulta de restituição de IRPF (ID 64649655). Os documentos apresentados não comprovam a alegada situação de insuficiência de recursos que impossibilitaria a recorrente de arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou o de sua família. Diante dos fundamentos expostos, conclui-se que a parte recorrente não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e, portanto, não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de concessão do referido benefício. Intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o pagamento do preparo e comprove o recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso (art. 1.007, CPC). Brasília/DF, 8 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator